Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CUIDADOR DE IDOSO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA INAPLICÁVEL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança com arrependimento posterior (art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 16, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do abuso de confiança; (iv) verificar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da negativa de benefícios penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório documental e testemunhal demonstra de forma coerente e segura a materialidade e a autoria delitiva, evidenciando que o réu, na condição de cuidador de idosos, subtraiu veículo da família da vítima sem autorização.
4. Não prospera a tese de ausência de dolo se o conjunto probatório evidencia, de forma segura, a intenção consciente e voluntária do réu de subtrair coisa alheia móvel.
5. Correto o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, quando o conjunto fático-probatório evidencia que o réu se valeu de sua função de cuidador de idosos e da relação de lealdade e honestidade estabelecida com o empregador para subtrair o veículo da família da residência onde trabalhava.
6. A desistência voluntária pressupõe a interrupção da execução antes da consumação do delito, o que não ocorre quando há inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, circunstância suficiente para a consumação do crime de furto.
7. Correto o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “H”, do Código Penal, haja vista que crime foi praticado contra pessoa idosa, sendo presumida a vulnerabilidade da vítima.
8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.